Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747783-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Daniele Aparecida Mendes da Silva Embargado: Kendrick Balthazar Xavier D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Daniele Aparecida Mendes da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56888929). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator